Tribunal: TJMT
Processo: 1011937-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011937-46.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (REPRESENTANTE), W.V IND. E COM. DE CEREAIS E INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.628.418/0001-50 (REPRESENTANTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, fundamentou detalhadamente sobre a liminar de retirada dos maquinários do imóvel sublocado, além de fazer constar que a Ata Notarial de ID 23292977 não comprova que não houve coação ou impedimento quando da retirada dos equipamentos, questão essa que será melhor analisada no decorrer da instrução do processo.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1011937-46.2019.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela
WV INDÚSTRIA COMÉRCIO DE CEREAIS E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
. com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é contraditório, eis que ficou comprovado que a posse do imóvel está sendo exercida pela embargada e que, para adentrar no imóvel, é necessária autorização, não havendo que falar em impedimento por parte da embargante para a retirada dos equipamentos.

Sustenta, ainda, que a decisão é omissa em relação à
desídia da Embargada na retirada dos equipamentos, pois mesmo com o Mandado a ser cumprido, a Embargada se manteve inerte e não retirou os seus equipamentos.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios suscitados, bem como promove o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020